Tribunal: TCU
Processo: 033.529/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 883/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, comunicar o inteiro teor desta deliberação ao representante e ao Ministério da Defesa, bem como determinar o seu arquivamento, ante ao não atendimento das premissas do art. 106 da Resolução-TCU 259/2014, uma vez que os fatos reportados foram considerados, cumulativamente, de baixo risco, materialidade e relevância. 1. Processo TC- Processo 033.529/2019-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cujubim - RO 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.